Tribunal: TJDFT
Processo: 0703561-28.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703561-28.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NATHAN CARLOS GUEDES DE SOUZA APELADO: FUNDAÇÃO CESGRANRIO, BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposta por NATHAN CARLOS GUEDES DE SOUZA contra sentença da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em desfavor de FUNDAÇÃO CESGRANRIO E BANCO DO BRASIL, considerou válido o ato administrativo que não reconheceu a condição de pardo do autor. O apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, alega que: 1) a decisão administrativa que não o reconheceu como pardo é ilegal, porque não há motivação; 2) a ausência de motivação do parecer da banca examinadora prejudicou o contraditório e a ampla defesa do candidato, no ato de interposição do recurso administrativo; 3) na ação direta de constitucionalidade 41, o Ministro Alexandre de Moraes pontuou a relevância de se levar em consideração “registros documentais capazes de corroborar a afirmação dos candidatos”; 4) no cadastro do Sistema Único de Saúde e da Polícia Civil do Distrito Federal, há identificação da sua “raça/cor” como parda; 5) teve sua autodeclaração confirmada no concurso público para o cargo de escriturário do Banco de Brasília, realizado pelo Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES); 6) nos casos em que há dúvida razoável, deve prevalecer o critério de autodeclaração da identidade racial, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (ID 64739602) Requer, ao final, a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja incluído, sub judice, na lista de candidatos negros aprovados, de acordo com sua classificação no certame. No mérito, a anulação da sentença, em razão do cerceamento de defesa. Subsidiariamente, seja o recurso provido para que seja declarado nulo o ato administrativo que eliminou o candidato das vagas destinadas aos cotistas. Preparo não recolhido, diante a concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 64739498). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A apreciação de pedido de tutela provisória pelo tribunal é prevista nos artigos nos artigos 299, parágrafo único e 932, II: “Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.” “Art. 932. Incumbe ao relator: [...] II – apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;” De acordo com o art. 300, caput, do CPC: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. O § 3o do referido artigo prevê ainda que a “tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Assim, são necessários três requisitos para a concessão da tutela provisória: 1) a probabilidade do direito; 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e 3) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. A Lei no 12.288/10 – Estatuto da Igualdade Racial – em seu art. 1o, parágrafo único, IV, considera população negra o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou que adotam autodefinição análoga. O art. 4o, parágrafo único, prevê que os programas de ação afirmativa constituir-se-ão em políticas públicas destinadas a reparar as distorções e desigualdades sociais e demais práticas discriminatórias adotadas, nas esferas pública e privada, durante o processo de formação social do País. No âmbito federal, a Lei 12.990/2014 define a reserva de vagas em concursos públicos para candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição do certame, conforme quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (art. 2o). A autodeclaração será confirmada mediante processo de heteroidenficação - identificação por terceiros da condição declarada -, mediante a utilização de critério exclusivamente fenotípico, nos termos da Portaria Normativa 4/2018 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG), que regulamenta a composição das comissões de averiguação de heteroidentificação racial e o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração. O edital prevê regras em consonância com a lei. A lei e o edital adotam o sistema misto de identificação de candidatos pretos e pardos no sistema de cotas raciais. No primeiro momento, a classificação é realizada por autodeclaração do candidato, associada a posterior análise de heteroidentificação por uma comissão composta para essa finalidade. O Supremo Tribunal Federal já considerou tal sistema constitucional. Consigne-se o julgado: “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE. RESERVA DE VAGAS PARA NEGROS EM CONCURSOS PÚBLICOS. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI N° 12.990/2014. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. (...) 2. Ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. (...) 4. Procedência do pedido, para fins de declarar a integral constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Tese de julgamento: “É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”. (ADC 41/DF, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, j. 08/06/2017, Publicação: 17/08/2017, Órgão julgador: Tribunal Pleno)” – grifou-se. Os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade. O mérito administrativo, em regra, não deve sofrer ingerência do Poder Judiciário. As presunções, no entanto, são relativas e admitem prova em contrário, caso o interessado demonstre que o ato foi eivado por ilegalidade. No caso, apesar da declaração do apelante de ser pardo, a comissão de heteroidentificação não reconheceu a condição autodeclarada (ID 64739573). O candidato interpôs recurso contra sua exclusão. Os pareceres dos membros da comissão, em sua maioria, consideraram que o candidato “não foi considerado como negro” (ID 64739574). Nathan comprovou que, no ano de 2023, foi considerado apto a concorrer às vagas destinadas aos candidatos negros, após procedimento de heteroidentificação, no concurso público para provimento de vagas de escriturário do Banco de Brasília, realizado pelo Instituto Americano de Desenvolvimento (ID 64739478). Também demonstrou que, nos arquivos da Polícia Civil do Distrito Federal, no registro de identificação, que ocorreu no ano de 2011, foi classificado como pardo. Foi consignado que Nathan tem cabelos castanhos lisos, cútis parda e olhos pretos (ID 64739480). Saliente-se que a decisão dos membros da comissão não trouxe fundamentação adequada para explicar o motivo de não enquadrar o candidato como pardo. O formulário dos membros da comissão consiste apenas em assinalar com "X" se o candidato é considerado negro ou não. Segundo estudo realizado pelo IBGE: “Na literatura nacional sobre o tema da identificação étnico-racial, existe consenso de que alguma ordem de discordância é encontrada quando se compara a autoclassificação, também chamada de autoidentificação, com a heteroclassificação de um grupo de pessoas. (...) Um dos argumentos que coloca a existência de diferenças entre auto e heteroclassificação em seus devidos termos foi formulado do seguinte modo: “[...] no fundo, a opção pela auto ou pela hetero-atribuição de pertença racial é uma escolha entre subjetividades: a do próprio sujeito da classificação ou a do observador externo” (OSORIO, 2004, p. 96). Compartilhamos dessa ideia sobre o caráter subjetivo de tais métodos. Além disso, enfatizamos que semelhante atributo não obstaculiza a compreensão segundo a qual a não distinção entre ambos os procedimentos tem colaborado para dificultar a percepção da dimensão relacional que envolve os processos de identificação e classificação.” (chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv63405.pdf). Entre a autodeclaração e a heteroidentificação, portanto, pode haver distorções. Todavia, o propósito normativo do sistema de cotas raciais é de privilegiar a autoidentificação. A heteroclassificação tem o objetivo de evitar fraudes. O acervo probatório indica que o candidato foi considerado pardo em duas situações prévias. Embora não haja vinculação a avaliações de outras comissões, deve haver um mínimo de coerência. As características fenotípicas podem sofrer alguma alteração ao longo da vida. Todavia, na hipótese, a comissão do concurso do Banco de Brasília considerou o candidato apto a concorrer pelo sistema de cotas raciais no ano de 2023, no mesmo ano em que a Cesgranrio negou essa condição. A contradição gerada pela decisão da última banca viola os princípios da isonomia, da confiança e da segurança jurídica. Registrem-se julgados deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. BANCA HETEROIDENTIFICAÇÃO. RECONHECIMENTO DO FENÓTIPO EM OUTROS CONCURSOS. MESMA BANCA EXAMINADORA. INCOERÊNCIA E CONTRADIÇÃO NAS AVALIAÇÕES. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO AFASTADA. (...) 2. A decisão que negou a autodeclaração do candidato se mostra incoerente e contraditória, tendo em vista a aprovação do autor/agravante, em vagas reservada para negros de outro concurso realizado pela mesma banca examinadora. Além de já ter sido aprovado no procedimento de heteroidentificação de outros dois concursos, organizados por bancas diferentes, que também utilizavam o critério fenotípico para avaliação racial dos candidatos. 3. A ADC/41, que declarou constitucional a reserva de vagas para negros em concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, dispõe expressamente que, na existência de dúvida razoável a respeito do fenótipo do candidato, deve prevalecer sua autodeclaração. (...) (Acórdão 1826120, 07350239120238070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no PJe: 10/4/2024.)” - grifou-se. “(...) CONCURSO PÚBLICO. CARGOS DE ANALISTA E TÉCNICO DA PGDF. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR À AUTODECLARAÇÃO DOS CANDIDATOS NEGROS. ELIMINAÇÃO. INCOERÊNCIA EM RELAÇÃO AO RESULTADO DE OUTROS PROCEDIMENTOS (...) 4. A autodeclaração para concorrer às vagas reservadas a candidatos negros em concursos públicos não é absoluta, podendo o candidato ser submetido a procedimento de heteroidentificação com base no fenótipo por banca examinadora, cuja conclusão goza de presunção de legalidade e legitimidade, só podendo ser afastada se houver prova suficiente em sentido contrário. (...) 6. O parecer da banca examinadora deixa de gozar da presunção de legitimidade quando comprovada pelo candidato a prévia verificação de suas características fenotípicas por outras quatro comissões, três da mesma banca examinadora - e uma, inclusive, na mesma semana do parecer questionado - todas concluindo pelo atendimento aos critérios para concorrer às cotas para negros. Precedentes TJDF. 7. Não se pode conceber discrepância manifesta entre procedimentos destinados ao mesmo fim (aferir a condição declarada pelo candidato a partir de características fenotípicas, inalteráveis) e realizados por métodos de avaliação semelhantes e até mesmo idênticos, ainda que estimada a subjetividade que envolve a aferição dos traços em questão. Privilegiada, no caso, a autodeclaração do candidato e a sua confirmação em uma maioria de vezes pela Administração com vistas a garantir a coerência dos atos administrativos, a segurança jurídica e a preservação da essência da própria ação afirmativa em debate. 8. Segurança concedida. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1437353, 07067131220228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 11/7/2022, publicado no PJe: 9/8/2022.)” – grifou-se. Os fundamentos do apelante são relevantes e há perigo de ineficácia posterior da medida, pois já foram iniciadas as nomeações dos candidatos aprovados. DEFIRO a liminar para determinar a inclusão do apelante na lista de candidatos negros aptos a participar do sistema de cotas raciais, conforme sua nota e classificação, até o julgamento do mérito. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator